Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÚMERO DOS CONTRATOS NEGOCIADOS DIFERENTES DOS CONTRATOS NEGATIVADOS. DATA DA CONSULTA DA NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO.
1. A demanda versa sobre suposta falha na prestação de serviços consistente na manutenção de negativação após renegociação e pagamento de dívida.
2. A sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito em discussão nos autos, determinar a exclusão da restrição creditícia e condenar até a pagar à autora R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais. O réu interpôs recurso com pedido de concessão de efeito suspensivo e afastamento da condenação. Subsidiariamente requereu redução do quantum fixado.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, mostra-se descabida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
4. Não há nos autos elementos capazes de demonstrar que os débitos negativados foram objeto do acordo. Isso porque o acordo firmado entre as partes aponta expressamente os números dos contratos englobados na avença, os quais não correspondem aos indicados na plataforma da SERASA.
5. Ainda que o magistrado na origem tenha reconhecido a verossimilhança nas alegações da autora, assiste razão a alegação do recorrente de que a autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, seja porque a tela do site da SERASA não demonstra que os registros se referem ao contrato objeto da negociação, seja porque não há indicação da data em que a consulta foi efetuada.
6. Uma vez ausente a prova de que a negativação foi indevida, mostra-se incabível a fixação de reparação por danos morais.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.